Tribunal: TJBA
Processo: 8010164-67.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-27
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010164-67.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros Advogado(s): ITALO DA CONCEICAO BRAGA SANTOS, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA AGRAVADO: PATRIMONIAL DA COSTA LTDA Advogado(s):FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VALORES ENCONTRADOS NAS CONTAS DE EMPRESAS COMPONENTES DO GRUPO ECONÔMICO. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DOS BENS INDISPENSÁVEIS À CONSECUÇÃO DA OBRA. EXCEPCIONALIDADE, CONTUDO, QUANTO ÀS DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES VINCULADAS À INCORPORAÇÃO, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, §1º, DA LEI N. 4.591/64. DÍVIDA NO CASO ORIUNDA DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UMA DAS UNIDADES DO EMPREENDIMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. IRRELEVÂNCIA DA SUBMISSÃO DO GRUPO ECONÔMICO A PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO QUE NÃO SE SUBMETE A ESSES EFEITOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-F DA LEI N. 4.591/64. PENHORA DE VALORES QUE SE IMPÕE, OBSERVADO QUE A DEVEDORA NÃO APRESENTOU OUTROS BENS. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010164-67.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros e como apelada PATRIMONIAL DA COSTA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .